Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017402-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : EVERALDO CASTEDO
Agravada : MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO
Número do Protocolo : 1017402-02.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERALDO CASTEDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Alimentos”, em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1023296-64.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser “inviável a alteração unilateral (do valor e do modo de pagamento dos alimentos) do estabelecido na sentença/decisão judicial”, e, ainda, que, se o devedor/agravante prestou alimentos “na forma ‘in natura’”, mediante pagamento de mensalidades escolares e pagamento de R$ 400,00 mensais diretamente à exequente, e não a sua mãe/representante, o fez por mera liberalidade, sendo impossível o abatimento destes valores pagados no montante exequendo (cf. doc. Num. 54751991 - Pág. 2/8).
O agravante discorre longamente sobre a possibilidade e a necessidade de compensação entre os “valores dispendidos (...) em favor da formação educacional da agravada” (mensalidades e mais R$ 400,00 mensais) e o montante exequendo, enfatizando tratar-se de pedido “plenamente válido, não perfazendo nenhum absurdo ou aventura jurídica”.
Pede, ao final, seja provido o recurso para que seja ordenada “a compensação dos valores dispendidos pelo agravante e consequentemente determinar o envio a contadoria judicial a fim de apurar a existência de saldo remanescente ou não”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para possibilitar o exercício da ampla defesa da agravante, frente a vasta prova documental acostada” (sic – cf. doc. Num. 54751980 - Pág. 12/13).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige fundamentos relevantes apoiados em prova idônea capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não da compensação de valores, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, seja porque sobre isso nada discorreu, ou então porque o próprio fundamento do pedido (“para possibilitar o exercício da ampla defesa da agravante, frente a vasta prova documental acostada”) não guarda absolutamente nenhuma relação com a questão decidida pelo pronunciamento jurisdicional recorrido.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam, de imediato, os efeitos da decisão agravada, notadamente porque, como visto, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de impossibilidade de compensação de valores pagados a título de alimentos “in natura”.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: (...) FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS. (...) 1. Controvérsia em torno da possibilidade, em execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes à taxa de condomínio e IPTU do imóvel onde reside a exequente. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias ordinárias. 3. Inviabilidade, a partir das premissas fáticas traçadas na origem, de concluir que o pagamento das cotas de condomínio e IPTU não adveio de mera liberalidade do devedor ou, ainda, que estas obrigações deveriam ter sido adimplidas pela ocupante do imóvel, em razão do óbice do enunciado da Súmula n.o 07/STJ. 4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1744597/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALIMENTOS PRESTADOS EM NATURA. COMPENSAÇÃO COM ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS. (...) Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, realizados por mera liberalidade” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1041402/DF – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/11/2017, DJe 21/11/2017).
Pelo exposto, por não visualizar probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator